Tribunal: TJSP
Processo: 2069415-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos – Autores alegam que o muro de arrimo do imóvel do agravante/réu causou danos ao imóvel que lhes pertencem - Insurgência contra a decisão que deferiu, parcialmente, a tutela de urgência para determinar ao réu a efetivação dos reparos no imóvel dos autores – Medida que deve ser deferida somente se presentes,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos – Autores alegam que o muro de arrimo do imóvel do agravante/réu causou danos ao imóvel que lhes pertencem - Insurgência contra a decisão que deferiu, parcialmente, a tutela de urgência para determinar ao réu a efetivação dos reparos no imóvel dos autores – Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil – Requisitos não preenchidos no caso em comento – Não há a certeza mínima necessária sobre a origem dos danos constatados no imóvel dos autores – Decisão reformada RECURSO PROVIDO.